Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CORRENTAMENTE ATRIBUÍDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Sendo o acervo hereditário desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente.

2. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, mostrando-se correta a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, na medida em que deu causa ao ajuizamento da presente ação.

3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.